Tribunal: TJSP
Processo: 0002426-66.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NEESSÁRIO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO DURANTE A EXECUÇÃO DAS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NEESSÁRIO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS – INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PLEITEADOS – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Recurso do INSS desprovido e sentença reformada em sede de reexame necessário.